Tribunal: TJBA
Processo: 8113476-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8113476-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: HEYDER PRATTES DE AZEVEDO NETO

Advogado(s)
:
ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, §2º, III, DO CP). PENA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA. REGIME ABERTO.

PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ATRIBUIU DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA
(ART. 383 DO CPP)
. CONDUTA CONTIDA NA DESCRIÇÃO FÁTICA DA PEÇA ACUSATÓRIA. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS, E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RÉU QUE CONFESSOU O FURTO DO VEÍCULO E FOI FLAGRADO NA SUA POSSE, UTILIZANDO-O POR APROXIMADAMENTE DOIS MESES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO E A CIÊNCIA SOBRE A ADULTERAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CIRCULAÇÃO DO BEM.
CRIME DE FURTO
. TESE DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A INCAPACIDADE DE ENTENDIMENTO AO TEMPO DO CRIME. MERA ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO AFASTA A CULPABILIDADE
DO AGENTE
.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta por HEYDER PRATTES DE AZEVEDO NETO contra a sentença condenatória, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, proferida pela Dr.ª Eduarda de Lima Vidal, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 155, caput, e no art. 311, §2º, III, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. Da peça acusatória, extrai-se, em síntese, que no dia 12 de maio de 2023, o denunciado subtraiu uma motocicleta Honda CB 300. Posteriormente, em 26 de julho de 2023, foi preso em flagrante na posse do referido veículo, que já ostentava placa e chassi com sinais de adulteração.

3.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

INOCORRÊNCIA.
A conduta apontada na sentença está perfeitamente descrita na denúncia. A sentença não extrapolou os limites do princípio da congruência, apenas conferiu a correta adequação típica à conduta fática já descrita, em conformidade com a redação instituída pela Lei nº 14.562/2023, vigente à época dos fatos.

4. Inexistindo alteração dos fatos, não se verifica prejuízo à defesa, a qual teve plena oportunidade de se opor à imputação de estar na posse e fazer uso do veículo com os sinais adulterados. Portanto, não há que se falar em nulidade, rejeitando-se a preliminar arguida.

5.
TESE ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
REJEITADA. Examinado a prova colhida nos autos, não há dúvidas de que o réu conduziu veículo automotor com placa de identificação que deveria saber estar adulterada, já que o réu estava na posse da motocicleta, que ele mesmo furtou meses antes, quando foi flagrado por policiais. Desse modo, é absolutamente inverossímil a tese de que alguém que furta um veículo e o utiliza por um período tão prolongado não tenha conhecimento da adulteração dos seus sinais identificadores.

6. Neste contexto, a versão do acusado mostra-se frágil e destoa das demais provas produzidas ao longo da instrução. O depoimento dos policiais, em juízo, que não deixa dúvida a respeito da autoria do delito e da atitude dolosa. A dinâmica dos fatos denota que ele sabia do fato de estar em posse de veículo com placa adulterada.

7. Dessarte, a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal. A lei não exige a prova de que o agente tenha sido o autor material da adulteração, mas sim que, ciente dela, utilize o bem. No caso dos autos, a confissão do furto, a posse prolongada do veículo e as circunstâncias do flagrante formam um conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar o dolo do Apelante.

8.
DO CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP) E DA TESE DE INIMPUTABILIDADE.
RECHAÇADA. No caso em apreço, não há qualquer prova técnica que ateste a incapacidade do Apelante no momento da prática delitiva. Pelo contrário, as provas dos autos demonstram que ele agiu com plena capacidade de discernimento. A testemunha relatou ter visto o réu em atitude de vigilância antes do crime, e o próprio Apelante, ao ser abordado, tentou ludibriar os policiais com a falsa história de que havia alugado a motocicleta, condutas são incompatíveis com um estado de completa ausência de capacidade de entendimento.

9. Não sendo comprovado o comprometimento da capacidade de entendimento no momento do crime, ônus probatório da defesa (art. 156 do CPP), rechaça-se a tese defensiva.

10.
PRESENÇA DE ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
INACOLHIMENTO. Na segunda etapa da dosimetria, notadamente foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea, contudo, fixada a pena no mínimo legal - 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa -, deixou de reduzir a pena consoante o entendimento cristalizado no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

11. A despeito das alegações aduzidas pelas defesas, neste aspecto, a sentença vergastada é irretocável porquanto reflete o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Essa orientação foi, inclusive, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 158), o que confere ao entendimento força e estabilidade, visando à segurança jurídica.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8113476-85.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de
S
alvador
, em que figuram, como Apelante,
HEYDER PRATTES DE AZEVEDO NETO
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER
DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR
e,
NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
os termos da sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto d
o Desembargador
Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06